Tribunal: TCU
Processo: 018.408/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12776/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 259, inciso I, e 260, § 5o, do Regimento Interno, em considerar prejudicado, por perda do objeto, o exame de mérito do (s) ato (s) de admissão, em face do desligamento ou falecimento do (s) interessado (s) e pela ausência de proposta de ressarcimento de valores indevidamente recebidos, na forma prevista no art. 7o da Resolução/TCU 206/2007, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 018.408/2021-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brasilino de Brito Granja (XXX.088.284-XX); Fabiana Andrade da Silva (XXX.663.994-XX); Izael Otilio de Oliveira (XXX.212.504-XX); Jose Luciano dos Santos Araujo (XXX.411.364-XX); Josefa Marilia Fernandes Pianco (XXX.787.774-XX); Maria da Conceicao da Silva (XXX.087.504-XX); Robson Carlos Medrado de Souza (XXX.171.084-XX); Tercia Santos Soares (XXX.661.874-XX); Thayse Barbosa da Silva (XXX.870.624-XX); Valmir Rufino de Goes (XXX.716.224-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.